Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-07.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800207-07.2021.8.14.0020

APELANTE: ERLY DOS SANTOS BATISTA

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8.
PROVIMENTO.
SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA.

3)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO
QUANTUM
MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERLY DOS DANTOS BATISTA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá (
fls. 283/289 – ID 10986199
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
314/324 – ID 10986219
), pugnou o recorrente, em sede preliminar, pelo reconhecimento de seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, demandou pela revisão da dosimetria da pena, especificamente, na terceira etapa, a fim de fazer incidir as majorantes pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca na fração de 3/8 (três oitavos) por ser mais benéfica ao réu.

Em contrarrazões (
fls. 327/330 – ID 10986222
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 335/338 – ID 11513374
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 15.08.2021, por volta das 02h05min, o denunciado
ERLY DOS SANTOS BATISTA
e outros dois indivíduos não identificados, surpreenderam a vítima MANOEL BENEDITO PIMENTEL quando esta caminhava em via pública e, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, com emprego de arma de branca.

Conforme relatado, no dia e hora mencionados, a vítima MANOEL BENEDITO PIMENTEL DE JESUS encontrava-se caminhando na Travessa São Sebastião, quando chegou o denunciado ERLY DOS SANTOS BATISTA, juntamente com outros indivíduos desconhecidos.

Na ocasião, o denunciado portava arma branca (terçado), e subtraiu, juntamente com seus comparsas, 01 (um) aparelho celular A12 Samsung, 01 (um) porta cédula com a quantia de R$ 450,00 e 01 (um) relógio de pulso. No relato, a vítima informa que os agentes estavam alterados e agressivos, e que chegou a ser agredido com um tapa no rosto.

Acrescenta ainda, que quase instantaneamente a Polícia Militar que estava em ronda, presenciou a ação dos indivíduos, e obtive êxito em capturar o denunciado, recuperando o porta-cédulas e o relógio da vítima.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (Art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado, o recorrente demanda tão somente a correção da dosimetria na terceira etapa, a fim de que as causas de aumento reconhecidas na sentença incidam na fração de 3/8 (três oitavos).

De plano, atesto que a insurgência recursal merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, verifica-se que o juízo de piso ao analisar a circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, acertadamente, valorou em desfavor do acusado o vetor da
culpabilidade
,
aduzindo para tanto que a violência empregada na ação delitiva extrapolou os limites do tipo penal, considerando que o réu chegou a agredir o ofendido com um soco no rosto.

Tal elemento, por si só, justifica a exasperação da pena base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 14 (quatorze) dias-multa
, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, mostrando-se escorreita a reprimenda inicial fixada na origem.

Na segunda etapa, ausentes elemento agravantes, foi reconhecida em benefício do réu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, motivo pelo qual, a pena intermediária do acusado foi quantificada no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de origem reconheceu em desfavor do acusado as majorantes referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma branca, capitulados no art. 157, §2º incisos II e VII do CPB, contudo, deixou de mencionar qualquer fundamentação idônea apta a fixar as causas de aumento acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), limitando-se enumerar as aludidas majorantes, senão vejamos o trecho da sentença na parte que importa:

“(...)

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

23. Não concorrem causas especiais de diminuição de pena.

24. Em desfavor do acusado concorre a causa de aumento de pena prevista no §2º, incisos II e VII, do art. 157 do CP, tendo em vista que o crime fora perpetrado mediante concurso de agentes, utilizando-se o agente, ainda, de arma branca, de sorte que, considerando essas duas circunstâncias, aumento a pena em 6/15 (seis quinze avos), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias multas. (...)”

Com efeito, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando do crime de roubo qualificado, o aumento da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação idônea, não bastando para tal fim a mera indicação das majorantes, conforme ocorreu no presente caso. Sobre a questão, vejamos o enunciado da Súmula nº. 443 do STJ:
"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Em sendo assim, não havendo fundamentação concreta na sentença recorrida apta a majoração da pena além da fração mínima legalmente prevista, impõe-se a retificação do julgado para fazer incidir sobre a pena intermediária o quinhão de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do acusado retificada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido e da avaliação negativa da culpabilidade do réu, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB, devendo ser mantido o cálculo da pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE DOU PROVIMENTO
, retificando a dosimetria da pena na terceira fase, corrigindo a fração de aumento pela incidência das majorantes para o mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do acusado quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 10/01/2023